Tribunal: TJMT
Processo: 1003706-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003706-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROZANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 523.890.902-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), KAMILA REIS DOS SANTOS (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA - CPF: 061.422.337-79 (PACIENTE), 2 Vara Especializada Violencia Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
EXCESSO DE PRAZO

NÃO CARACTERIZADO
– SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE AFASTA O ARGUMENTO DE QUE HÁ COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ -

2. MEDIDA SEGREGATÍCIA DECRETADA E MANTIDA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – RISCO DE QUE, MANTIDO SOLTO, O PACIENTE PERSISTA NO COMPORTAMENTO AGRESSIVO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

1.

A superveniência da decisão de pronúncia, que coloca fim a primeira fase do rito bifásico do Tribunal do Júri, afasta o argumento de que há constrangimento ilegal por excesso de prazo que atinge o direito ambulatorial do paciente, nos termos do
Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada e mantida para a garantia da ordem pública, nesta incluída a integridade física e psíquica da vítima e sua genitora, se os elementos cognitivos constantes nos autos evidenciam que, aparentemente, o suspeito vinha mantendo um comportamento agressivo contra elas, o qual progrediu para uma tentativa de ceifar a vida da ex-enteada, tão somente por não aceitar a separação e acreditar que a ofendida teria aconselhado a mãe a tomar tal atitude, a tornar insuficiente a mera submissão do paciente às cautelares menos severas do art. 319 do CPP, dentre as quais a monitoração eletrônica, pois tais medidas não seriam eficazes para afastar o espírito agressor que o encarcerado aparentemente possui contra a ex-convivente e a filha dela.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, no auto de prisão em flagrante delito n.o
1001068-58.2020.8.11.0042, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima
Kamila Reis dos Santos
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que há
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido ao cárcere desde a data de
05/09/2020
, sem que a instrução criminal da primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri tenha sido encerrada, não tendo a i. Defesa dado qualquer causa para o maior elastério no trâmite processual, a caracterizar a
afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Lado outro, assevera que o increpado é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de trabalho lícito, a evidenciar que, uma vez solto,
não terá motivos para gerar abalos à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Por fim, sustenta não ter sido oportunizado ao encarcerado o
uso de equipamento de monitoração eletrônica,
o que, na intelecção da subscritora da ação constitucional, seria eficaz para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida,
tornando desproporcional a sua manutenção recolhido em unidade prisional
, principalmente porque, depois do tempo de sua custódia cautelar, refletiu acerca de seus atos e, certamente, não irá reiterar na prática de delitos dessa natureza.

Ante o que expõe, a impetrante requer,
inclusive

liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para relaxar/revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício
.

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 78696958.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 78902957) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 79451487 -.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 79603952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Antônio Santos Souza se encontra preso cautelarmente desde a data de
04/09/2020
por supostamente tentar contra a vida de sua ex-enteada, a
vítima
Kamila Reis dos Santos.

Ressai da prova pré-constituída que o increpado manteve um relacionamento amoroso com Rozangela Reis dos Santos
, mãe da ofendida,
e, desde a separação do casal,
supostamente passou ameaçar de morte a ex-convivente e a filha dela.

No dia fatídico, o suspeito teria se dirigido até a residência da ex-companheira, pulado o muro e tentado arrombar a porta dos fundos do imóvel, ocasião em que Rozangela franqueou-lhe a entrada, sendo que, nesse ínterim, adentrava a casa, pela porta da frente,
a vítima

Kamilla.

Assim, na posse de uma arma branca, o favorecido nessa ordem supostamente partiu para cima das duas mulheres, atingindo um golpe na região
do abdômen da ex-enteada, tendo, na sequência, foragido
.

Posteriormente, a vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico adequado, o que impediu a consumação do delito contra a vida. E, acionada a polícia, foram impetradas diligências no intuito de localizar o paciente,
que foi
encontrado em uma região de ma
ta, próximo ao local dos fatos.

Diante de tais fatos, o increpado foi preso em flagrante delito, que foi devidamente homologado pelo d. juízo singular, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

No dia
09/09/2020
a i. Defesa pugnou em 1o

grau a revogação da custódia provisória, o que foi indeferido mediante decisão exarada no dia
11/09/2020
.

E, de acordo com as informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, pelos fatos imputados o beneficiário nessa ordem foi denunciado, sendo a respectiva ação penal atuada sob o n.o 1002809-36.2020.8.11.0042, cuja marcha processual ocorreu de forma regular, sendo encerrada a fase instrutória da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e prolatada a decisão de pronúncia no dia
16/03/2021
, conforme verificado no sistema PJe.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas na inicial do
writ
.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante a impetrante entenda que o paciente está preso por tempo além do devido,
entendo que razão não lhe assiste
.

Isso porque, os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as variabilidades do caso concreto,
motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso, compatibilizando-os com outras garantias também previstas na Constituição Federal às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto,
do cenário acima delineado, verifica-se que o processo tem sido devidamente impulsionado pela d. autoridade judiciária, tendo o i. órgão de acusação se manifestado nos autos sempre que necessário e em tempo hábil, o que permitiu a regular marcha processual, com o encerramento da fase do sumário da culpa e a prolação da decisão de pronúncia, apesar das medidas de prevenção ao novo coronavírus adotadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a incidir, na hipótese, o entendimento previsto no
Enunciado n.o 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Portanto, considerando que
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso
de prazo somente se encontra apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
inexiste coação ilegal a ser sanada no caso em apreço, a conta do tempo de duração da custódia cautelar do paciente
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“
A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”

(RHC 131.559/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – destaquei.

Logo, o contexto processual da hipótese versada revelando a inexistência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Inicialmente, convém destacar que, conquanto a prisão preventiva do paciente, neste momento, esteja embasada em novo título judicial, qual seja a decisão de pronúncia, em consulta ao sistema PJe, constatei que não foram agregados novos fundamentos ao decreto prisional originário.

Assim, a teor do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, “
O advento de decisão de pronúncia não enseja a prejudicialidade do writ, no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, quando os fundamentos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva”
(HC 623.522/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021), motivo pelo qual examino as teses defensivas de ilegitimidade e desnecessidade da medida extremada.

Em uma simples leitura das razões de decidir do pronunciamento judicial combatido é possível constatar que o encarceramento provisório do caso em apreço encontra suporte na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, cuja pena máxima prevista em abstrato supera 04 (quatro) anos.

Por outro lado, o
fumus comissi delicti
restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial nas declarações da vítima e de sua genitora, que esclarecem o suposto envolvimento do increpado na tentativa de feminicídio da filha de sua ex-convivente, praticado com um golpe de faca que atingiu a região do abdômen da ofendida, que somente não faleceu porque encaminhada, a tempo, para uma unidade hospitalar, onde recebeu os atendimentos médicos necessários.

E, em relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade tida por coatora entendeu ser necessária a prisão preventiva do suspeito para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida e de sua genitora, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, em razão do comportamento agressivo que aparentemente vinha mantendo o sujeito com sua ex-convivente e a filha dela, tão somente por não aceitar a separação.

Ao que se depreende das circunstâncias fáticas, desde o término da relação amorosa que mantinha com Rozangela, o increpado supostamente passou a ameaçá-la de morte, assim como a filha dela, que acreditava ter aconselhado a genitora a colocar um fim no relacionamento, causando temor às duas mulheres, tanto que as fechaduras da casa em que reside a ex-companheira teriam sido por ela trocadas, no intuito de evitar que o segregado adentrasse no local sem autorização.

Contudo, as medidas de precaução até então tomadas, aparentemente, não foram suficientes para fazer o paciente conter o seu espírito agressor, pois, no dia fatídico, em tese, pulou o muro da residência de Rozangela, tentou arrombar a porta dos fundos e, ao conseguir adentrar no imóvel, supostamente investiu contra a ex-mulher e a filha dela, atingindo a ofendida
Kamilla
com um golpe de faca, causando-lhe uma lesão no abdômen.

Desta feita, à semelhança do que externado pela d. autoridade inquinada de coatora, vislumbro um risco de que, colocado em liberdade nesse momento, o paciente poderia sentir-se estimulado a persistir no comportamento agressivo que aparentemente vinha mantendo contra a vítima e sua genitora, pois, os elementos concretos contidos nos autos eletrônicos evidenciam a periculosidade social dele e o temor que vinha causando à ex-convivente e à sua família, desde a separação.

E, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Com isso, não há como considerar
que a decisão de segregatícia se apresenta desfundamentada ou mal motivada, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, dentre as quais a monitoração eletrônica, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança da vítima e sua genitora, uma vez que tudo leva a crer que a não aceitação do fim do relacionamento amoroso que mantinha com Rozangela, tem impulsionado a prática de condutas agressivas pelo suspeito.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, que não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto, de modo que, inexistindo
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021